Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000805-04.2016.8.07.0007 RECORRENTE: M C ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: ELIANA VELOSO VIEIRA MIRANDA, ELVIO BARBALHO, LUCIANA VELOSO MIRANDA BARBALHO, LUCIO RAPOSO MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. RESTITUIÇÃO. PARCELA ÚNICA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A rescisão contratual deve ser comprovada pelo réu que o alega como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 1.2. A ocorrência de entraves administrativos está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 1.3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 2. Apesar do entendimento do STJ em relação à validade do repasse da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária ao comprador, confirmada a mora da ré, com o consequente distrato por culpa exclusiva dela, emerge o direito do adquirente exigir a devolução integral das quantias pagas, o que abrange a comissão de corretagem. 3. A restituição dos valores pagos deve ser feita em parcela única. Precedentes. 4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. 4.1. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel, ou na sua impossibilidade, a data em que restou resolvido o contrato. 5. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. O termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que rescindiu do contrato. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, argumentando que o termo final da mora, por atraso na entrega de imóvel decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, é a data de expedição da Carta de Habite-se e não a data de entrega das chaves. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJRS. Em contrarrazões, a recorrida pede que a recorrente seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 476 do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE SE DÁ COM A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da efetiva entrega das chaves, tendo em vista ser este o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes. 4. Quanto ao dissídio jurisprudencial, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1818710/RO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 1. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. 3. JUROS. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador. 2. Conforme entendimento do STJ, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel." (AgRg no AREsp n. 693.206/RJ, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018). 3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839460/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025